Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR VIA SISTEMA INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MEDIDA AINDA NÃO SOLICITADA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema INFOJUD.
2. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD.
3. No caso, considerando a ausência de consulta ao sistema informatizado INFOJUD, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir pesquisa de bens e valores em nome da parte devedora pelo referido sistema, com vistas à satisfação da obrigação.
4. Recurso conhecido e provido.